Tribunal: TJDFT
Processo: 0761198-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DA DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PERÍODO DE AFASTAMENTO DO CARGO EFETIVO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RELATIVAS AO PERÍODO DE AFASTAMENTO.
1. O apontamento, na via recursal, de questão não deduzida na petição inicial viola a dialeticidade e o princípio do duplo grau de jurisdição, impedido a discussão de matéria não debatida pelo juízo de origem, impondo o conhecimento parcial do recurso.
2. A partir do momento que o servidor público completa os requisitos para a aposentadoria voluntária, passa a ter direito ao recebimento do Abono de Permanência, correspondente ao valor de sua contribuição previdenciária, nos termos do art. 40, § 19, CRFB/1988 e do art. 114 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011.
3. A jurisprudência do STF concluiu, no RE 648.727 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 2/6/2017, 1a Turma, DJe de 22/6/2017, que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do Abono de Permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência; desse modo, todos os servidores que completarem os requisitos legais devem receber o Abono de Permanência, independentemente de terem manifestado interesse em permanecer na ativa ou de se aposentar. Precedentes: Acórdãos n.o 1361606, 1334635 e 1308899.
4. O caso dos autos revela circunstância peculiar, na medida em que o servidor ficou afastado do desempenho de suas atividades pelo período compreendido entre 05/07/1995 e 30/10/2008, com fundamento no art. 120 da Lei no 8.112/1990, o que acarretou a perda da remuneração do cargo efetivo de professor.
5. O tempo de afastamento só pode ser considerado para fins de aposentadoria mediante o recolhimento voluntário das contribuições previdenciárias mensais, consoante prescreve o art. 69, caput, da Lei Complementar no 769.
6. O período de afastamento do exercício das atividades do cargo de professor não pode ser computado para fins de concessão de aposentadoria, tampouco para o recebimento de abono de permanência, sem que seja devidamente comprovado o recolhimento voluntário das respectivas contribuições previdenciárias. Precedente: Acórdão 1386823 (6a Turma Cível).
7. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios, esses fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/95.